Tribunal: STJ
Processo: 5003370-23.2019.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853636 - SC (2025/0039147-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
CASAN
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
GRAZIELA ALESSANDRA MOREIRA PISA - SC017949
BRUNO ANGELI BONEMER - SC031266B
RODRIGO NAZARO - SC067050
AGRAVADO
: STC - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
GUILHERME DA SILVA RAMOS - SC052001
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA - SC066525
GISELE SCHMIDT FIOR - SC072784
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de afronta
ao art. 1.022 do CPC, da incidência das Súmulas 211 e 7 do STJ e da incidência da
Súmula 284 do STF, quanto à deficiência do cotejo analítico. O agravo em recurso
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à incidência da
Súmula 284 do STF, quanto à deficiência do cotejo analítico, não sendo conhecido por
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49531568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/08/2025 17:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: fbda6b35-7ba2-4955-bd63-494597498184

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49531568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/08/2025 17:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: fbda6b35-7ba2-4955-bd63-494597498184

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853636 - SC (2025/0039147-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
CASAN
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
GRAZIELA ALESSANDRA MOREIRA PISA - SC017949
BRUNO ANGELI BONEMER - SC031266B
RODRIGO NAZARO - SC067050
AGRAVADO
: STC - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
GUILHERME DA SILVA RAMOS - SC052001
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA - SC066525
GISELE SCHMIDT FIOR - SC072784
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de afronta
ao art. 1.022 do CPC, da incidência das Súmulas 211 e 7 do STJ e da incidência da
Súmula 284 do STF, quanto à deficiência do cotejo analítico. O agravo em recurso
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à incidência da
Súmula 284 do STF, quanto à deficiência do cotejo analítico, não sendo conhecido por
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN contra decisão
Documento eletrônico VDA48113008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:38
Código de Controle do Documento: 5197a566-a160-4a6f-ae02-20d6604277db

que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto
no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Descabe falar em reiteração de argumentos já apresentados, pois não
se busca o revolvimento da questão fático-probatória, mas que o STJ se
debruce acerca de questão relacionada à aplicação do direito e da
legislação federal, competência desta Corte. Desse modo, deve a
decisão exarada sofrer reforma, processando-se o recurso especial, nos
seus termos (fl. 959).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de
afronta ao art. 1.022 do CPC, da incidência das Súmulas 211 e 7 do STJ e da
incidência da Súmula 284 do STF, quanto à deficiência do cotejo analítico. Segundo a
decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
incidência da Súmula 284 do STF, quanto à deficiência do cotejo analítico.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto incidência da Súmula
284 do STF (deficiência do cotejo analítico)
Documento eletrônico VDA48113008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:38
Código de Controle do Documento: 5197a566-a160-4a6f-ae02-20d6604277db

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, o que não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182 do STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA48113008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:38
Código de Controle do Documento: 5197a566-a160-4a6f-ae02-20d6604277db

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.853.636 / SC
Número Registro: 2025/0039147-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033702320198240023
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
ADVOGADOS : JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
GRAZIELA ALESSANDRA MOREIRA PISA - SC017949
BRUNO ANGELI BONEMER - SC031266B
RODRIGO NAZARO - SC067050
AGRAVADO
: STC - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADOS : MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
GUILHERME DA SILVA RAMOS - SC052001
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA - SC066525
GISELE SCHMIDT FIOR - SC072784
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Documento eletrônico VDA49501654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:43
Código de Controle do Documento: b689a653-12a1-4ee5-a2d8-a2c48d37fa59

ADVOGADOS : JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
GRAZIELA ALESSANDRA MOREIRA PISA - SC017949
BRUNO ANGELI BONEMER - SC031266B
RODRIGO NAZARO - SC067050
AGRAVADO
: STC - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADOS : MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
GUILHERME DA SILVA RAMOS - SC052001
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA - SC066525
GISELE SCHMIDT FIOR - SC072784
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:43
Código de Controle do Documento: b689a653-12a1-4ee5-a2d8-a2c48d37fa59